Tribunal: STF
Processo: MS 28750
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
JULGAMENTO VIRTUAL – EXCEPCIONALIDADE.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Max Frederico Hablitzel impugnou ato do Conselho Nacional de Justiça praticado em requerimento de providências a versar provimento de serventia extrajudicial no Estado de Santa Catarina. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do ato formalizado no procedimento administrativo. Busca a confirmação da liminar e o implemento da ordem para declarar a ilegalidade do provimento do cartório ou, sucessivamente, determinar a sequência do pedido de providências. 
    Vossa Excelência deixou de implementar a tutela provisória e, alfim, negou seguimento ao mandado de segurança. 
    O impetrante interpôs agravo interno e o processo foi incluído na pauta de julgamentos da Primeira Turma do dia 31 próximo.
    Mediante petição protocolada em 25 de março de 2020, afirmou estar impossibilitado de comparecer a este Tribunal para acompanhar o exame do recurso. Requereu fosse adiado o julgamento para data posterior à superação da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus.
    Vossa Excelência deferiu, no dia 26 seguinte, o adiamento.
    2. A crise é aguda. Sem qualquer previsão de o Tribunal voltar às sessões presenciais, há de viabilizar-se, em ambiente colegiado, a jurisdição.
    Aciono, em caráter excepcional, o sistema virtual e passo a liberar, considerado o fator tempo, os processos.
    Eventual sustentação oral deve observar o disposto no artigo 5º-A da Resolução STF nº 642/2019, incluído pela Resolução STF nº 669/2020.
    3. Publiquem.
Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator